Tribunal: TCU
Processo: 037.515/2019-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 766/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 037.515/2019-5 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Altamir Araujo Guimaraes Junior (XXX.329.003-XX); Henry Mross (XXX.054.530-XX); Joedes Cardoso da Silva (XXX.656.891-XX); Jorge Eduardo da Costa Soares (XXX.366.305-XX); Josue de Araujo (XXX.799.421-XX); Maria Aparecida Gomes (XXX.148.921-XX); Martin Junior Valero (XXX.960.389-XX); Mauro Forlan Duarte Campos (XXX.534.991-XX); Rafael Ribeiro Silveira (XXX.737.901-XX); Rommel Costa Moura (XXX.905.324-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão (extinto). 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.